Tribunal: STF
Processo: CJ 6964
Classe: CJ
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-06-19
Data de publicação: 1991-06-19

Ementa:
EMENTA:  - Conflito   de   Jurisdição.   Competência.    Reclamação
trabalhista  movida  por  empregado  de  Ofício  extrajudicial,   não
oficializado, do Distrito Federal contra o respectivo titular. Lei nº
6.750/1979 (Lei de  Organização  Judiciária  do  Distrito  Federal  e
Territórios),  arts.  81  e  82.  A  remuneração  dos  empregados das
serventias não-oficializadas do Distrito Federal deve ser paga  pelos
titulares, unicos  responsáveis  pelas  obrigações  trabalhistas.  Os
direitos  dos  empregados  não-remunerados  pelos  cofres   publicos,
vinculados ao titular da serventia, são os previstos na legislação do
trabalho. A intervenção da Corregedoria-Geral da Justiça do  Distrito
Federal, nos referidos contratos de trabalho (Lei nº 6.750/1979, art.
81, § 3º), e meramente de  natureza  fiscalizadora  e  disciplinar.
Constituição, arts. 114 e 236. Competência da Justiça do  Trabalho  e
não da Justiça Comum do  Distrito  Federal.  Conflito  de  Jurisdição
conhecido, declarando-se, no caso, a competência do Tribunal Superior
do Trabalho.